Tribunal: TJMT
Processo: 1026029-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS
AGRAVADO(S):
WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS contra a decisão proferida na Ação de Oposição no 1054207-25.2020.8.11.0041 ajuizada por WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME, que suspendeu a liminar que havia sido deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1050037-10.2020.8.11.0041 ajuizada pela agravante em desfavor de Omaly 1Rodrigues Portela Fraga (locatário) para reintegrar o locador – o Sr. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS, esposo da agravante, no imóvel locado.
Inconformada, relata a agravante que, em 27/04/2015, o seu esposo, Sr. MILTON, firmou com o Sr. Omaly Rodrigues Portela Fraga um contrato de locação do imóvel comercial matriculado sob o no 76209 do CRI do 2o Ofício, pertencente ao casal (agravante e Sr. Milton), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, iniciando em 15/04/2015 para findar em 15/04/2018, com aluguel de R$6.000,00 mensais, a ser pago no dia 10 de cada mês.
Narra que durante algum tempo, o locatário honrou os alugueres em dia até que, em março de 2016, deixou de adimplir integralmente o acordado, passando a pagar somente R$ 3.000,00 mensais sob o argumento de estar enfrentando dificuldade financeira, o que foi aceito à época pelos locadores.
Afirma que, ultrapassado o prazo do contrato, esse foi renovado automaticamente em razão do silêncio das partes, ficando, pois, mantidas as mesmas cláusulas e condições, na forma do art.46 da Lei no 8.245/91.
Informa que, em 10/09/2019, o seu esposo Sr. MILTON sofreu um AVC isquêmico associado a uma broncopneumonia que o levou a um estado de inconsciência, quadro ainda permanente, e que, por essa razão, desde então os bens do casal vêm sendo administrados pela agravante, conforme autorizado pelo art.1.570 do CC/2002.
Noticia que por conta da enfermidade de seu marido, a agravante viu seus gastos se elevaram drasticamente e, em razão da necessidade de aumentar a renda familiar para suprir os gastos, procurou o locatário – que já vinha pagando os alugueres em valores a menor e de forma irregular – para buscar a retomada dos pagamentos no valor inicialmente contratado.
Afirma que o locatário não se encontra adimplente com o pagamento dos alugueis pois no ano de 2020 pagou somente os meses de janeiro, fevereiro, parcialmente setembro, parcialmente outubro, novembro e dezembro, de modo que o saldo devedor do contrato ultrapassa os R$ 200.000,00.
Esclarece que, ao entrar em contato com o locatário, este teria informado que não conseguiria adimplir os valores atrasados, tampouco com o valor do aluguel, razão pela qual as partes acordaram um distrato. No entanto, após a formalização do distrato, o locatário teria informado que não poderia entregar as chaves do imóvel, eis que as havia deixado com sua irmã, Adriane, a qual estaria na posse do imóvel.
Sem conseguir adentrar no imóvel diante da não entrega das chaves, mesmo após a assinatura do distrato, a agravante propôs a Ação de Reintegração de posse no 1050037-10.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, com o objetivo de reaver a posse do imóvel de quem injustamente a detém, sendo a liminar deferida, com a determinação de entrega das chaves. Todavia, antes mesmo do cumprimento da ordem, a agravante se viu surpreendida pelo recolhimento do respectivo mandado haja vista o aviamento de uma Ação de Oposição pela empresa WANDERLEY SHOW BAR LTDA, nome fantasia “Mosteiro Bar e Cultura”, pessoa jurídica de propriedade de ADRIANE MAIA WANDERLEY, irmã do Sr. Omaly, locatário distratante, com a qual nunca teve qualquer vínculo.
Alega que no referido expediente a oponente afirma que a partir de 16/04/2018, teria havido um novo contrato verbal firmado com o esposo da agravante, sem, no entanto, juntar qualquer documento que demonstrasse o mínimo de respaldo comprobatório do alegado, afirmando que o ônus probatório neste caso não seria do locador.
Aduz que, entendendo plausível a narrativa da oponente, mesmo sem qualquer lastro probatório mínimo, e desconsiderando o fato de que não pode um terceiro irregularmente beneficiado se opor ao encerramento da avença entre os contratantes originários, o juízo singular suspendeu a liminar reintegratória.
Inconformada, aduz que, na verdade, após os 08 (oito) meses iniciais do contrato firmado em 2015, o locatário ofereceu para a irmã, administradora da empresa agravada, assumir os pagamentos do contrato e usar o imóvel, mesmo sem anuência expressa e escrita da locadora, o que importa em nulidade vez que na cláusula décima do contrato de locação é vedada a sublocação sem autorização prévia e por escrito do locador.
Destaca que a pessoa jurídica agravada – que tinha como sócios o locatário e sua irmã Adriane – foi constituída em 07/07/2015, após a celebração do contrato de locação (ocorrida em 27/04/2015), evidenciando, assim, que o locatário firmou tal ajuste em nome próprio mas para servir aos propósitos da pessoa jurídica que pretendia criar.
Explica que embora o locador soubesse que o imóvel seria utilizado como casa de shows, nunca celebrou qualquer compromisso com a pessoa jurídica “WANDERLEY SHOW BAR LTDA”, pois todas as negociações foram feitas com a pessoa natural de Omaly, de quem sempre recebeu os alugueres, pouco importando quem fosse o depositante, contanto que o pagamento fosse realizado.
Alega que os documentos anexados aos autos demonstram que embora no ato constitutivo da agravada tenha sido consignado que a administração da dita sociedade competiria “isoladamente ao sócio Omaly Rodrigues Portela Fraga Wanderley”, em 16/03/2016, este se retirou da sociedade, e mesmo sendo o responsável direto pelo contrato de aluguel em questão, aparentemente deixou o imóvel para uso exclusivo de terceiros sem a comunicação ou anuência do locador.
Afirma que tanto assim ocorreu que continuou todas as tratativas referentes aos aluguéis continuaram a ser firmadas com o Sr. Omaly, o qual inclusive assinou o termo de distrato.
Defende que a decisão agravada incorreu em claro error in judicando, na medida em que mesmo o juízo reconhecendo que não houve celebração de novo contrato, mas, tão somente, a prorrogação tácita do instrumento originário entre os contratantes, entendeu que estes não poderiam desfazer a relação contratual para não prejudicar terceiro a quem o locatário cedeu o espaço alugado, violando, inclusive, o próprio contrato originário, mesmo porque, no caso dos autos, o locador poderia requerer a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias por “denúncia vazia”, nos termos do §2o do art.46 da Lei no 8.245/91.
Argumenta que, em que pese o magistrado singular tenha deferido a tutela na oposição sob o fundamento de que “os documentos trazidos com a inicial demonstram que a partir do mês de junho de 2018, logo após o término do contrato em abril de 2018, vêm sendo realizados depósitos pela opoente na conta bancária do Sr. Milton A. O. P. Barros, tidos como a título de aluguel, bem como de pagamento de boletos de energia elétrica da unidade consumidora do local” e que isso faria “presumir que o contrato de locação foi prorrogado verbalmente”, os comprovantes juntados nos autos para tal fim não estão em nome da empresa agravada ou de um de seus sócios, mas sim de terceiros, que já realizavam os pagamentos durante a vigência do contrato antes mesmo da prorrogação.
Propala que além de tais pagamentos terem sido feitos nome de BÁRBARA WANDERLEY SOARES, pessoa estranha à sociedade agravada, a própria oponente reconhece na exordial da oposição que no ano de 2020 foram pagos apenas R$15.719,50, menos da metade do valor supostamente avençado no dito inexistente “contrato verbal”, o que, de todo o modo, já justificaria o desfazimento do suposto negócio nos termos do art.9o, inciso II, da Lei no 8.245/91.
Destaca, ainda, que ao assinar o distrato, o locatário, Sr. Omaly assumiu a existência da dívida do montante de R$207.240,50, o que não ocorreria acaso tivesse havido o novo contrato verbal com a agravada.
Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a retomada da ordem de reintegração vez que além de inexistir qualquer probabilidade do direito invocado pela oponente agravada, a agravante, que já vem sofrendo com os prejuízos da inadimplência do locatário, poderá experimentar danos ainda maiores posto que recebera uma proposta de locação do imóvel por 60 (sessenta) meses, com aluguel no valor de R$5.000,00 ao mês.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consultando os autos originários foi possível constatar três arquivos de áudio atribuídos a Milton Dabul Pompeu de Barros, filho da agravada e do locador, e arquivados nos IDs. ns. 43716846, 43716852 e 43716854 daqueles, enviado a alguém a quem o interlocutor atribui à condição de irmã do Sr. Omaly – possivelmente à Sra. Adriane, representante da sociedade agravada –, cujas declarações indiciam um possível contrato verbal entre o locador (seu pai) e a representante da oponente, com a redução do valor do aluguel de R$6.000,000 para R$3.000,00, cujo declarante, inclusive, se comprometeu a testemunhar em juízo as possíveis tratativas verbais.
Assim, considerando que nas razões recursais não há nenhuma referência a tais áudios, muito menos negativa acerca de sua autenticidade, entendo temerário o deferimento da liminar nos moldes pretendidos, haja vista o risco de dano inverso, pelo que conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa e das informações do juízo, a permitir uma análise definitiva mais acurada, inclusive se de fato os alugueis de eventual contrato verbal estão sendo pagas no tempo e modo, ainda que em valor reduzido de R$3.000,00.
Desta feita, indefiro a liminar recursal, a fim de que a parte recorrida possa trazer a comprovação de adimplemento regular do suposto contrato verbal que alega estar vigente.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora